Tribunal: TJSP
Processo: 1003801-75.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE REFORMA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL – DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DA OBRA PELO SÍNDICO E RETIRADA DOS TRABALHADORES DO CONDOMÍNIO – ACONTECIMENTO INSUSCETÍVEL DE CAUSAR AO AUTOR DANO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003801-75.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ANTONIO
FRANCO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDUARDO CONSTANTINO
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Antonio Franco Junior (Justiça Gratuita)
Apelada: Eduardo Constantino Gomes
Comarca: Indaiatuba - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

REALIZAÇÃO DE REFORMA EM IMÓVEL LOCALIZADO
EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL DETERMINAÇÃO DE
PARALISAÇÃO DA OBRA PELO SÍNDICO E RETIRADA
DOS
TRABALHADORES
DO
CONDOMÍNIO

ACONTECIMENTO INSUSCETÍVEL DE CAUSAR AO
AUTOR DANO A DIREITO DA PERSONALIDADE

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO
INDEVIDA SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36398

Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos morais
movida pelo prestador de serviço de reforma em imóvel contra o síndico
do condomínio onde os serviços eram prestados.
A sentença teve como fundamento o fato de que a
ordem de paralisação da reforma teve por base decisão judicial e que a
retirada do autor do condomínio, tal como narrado na petição inicial, não
se deu de forma vexatória.
O apelante afirma ter ocorrido cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da prova oral, sendo essencial a oitiva de
testemunhas para configurar a situação de menosprezo e humilhação a que
foi submetido pelo réu. No mérito, argumenta que se insurge contra o
modo com que foi expulso do condomínio pelo síndico, vez que se tratava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de simples pedreiro, sem qualquer envolvimento com as questões que
resultaram no embargo da obra, tendo sido tratado aos berros, de forma
truculenta, com humilhação, escolta por segurança privada e ameaça de
uso de força policial, sem que sequer tenha sido permitido a retirada de
suas ferramentas.
Em contrarrazões, o apelado reiterou o pedido de
revogação da gratuidade processual ao argumento de que não preenchidos
os requisitos legais, requerendo seja determinado a efetiva demonstração
da situação de pobreza através d ajuntada de diversos documentos
elencados. Afirmou, ainda, ser parte ilegítima para responder à demanda,
devendo figurar no polo passivo da ação o condomínio do qual é
representante. No mérito, afirma que os fatos não ocorreram na forma
como narrados na inicial e que, ainda que a versão do autor estivesse
correta, não estaria caracterizada situação vexatória passível de
indenização por dano moral.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Segundo os termos da própria petição inicial a conduta
do réu se resumiu em expulsar os trabalhadores da obra “dizendo que eles
teriam que sair novamente da Residência e também do Condomínio, e que
se colocassem mais um prego na obra a polícia seria acionada, e não
prestariam mais serviço dentro do Condomínio”, acrescentando que,
quando da chegada do proprietário do imóvel o requerido sequer estava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
local “tendo deixado orientação expressa de que os pedreiros poderiam
entrar somente para retirar suas ferramentas e itens pessoais da obra.
Sequer permitiu-se a entrada do veículo que assistia o Requerente, que
teve de carregar suas ferramentas e demais artigos pessoais até o lado de
fora do Condomínio”.
Sendo estes os fatos que fundamentam o pedido
indenizatório, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao indeferir a
dilação probatória, pois, mesmo que demonstrados todos os fatos
afirmados pelo autor, a sentença seria de improcedência da demanda.
Com efeito, na esteira do posicionamento adotado em
primeiro grau, o simples fato de o síndico ter determinado a paralisação das
obras e a retira da do autor do condomínio não ostenta vocação potencial
para alcançar a grandeza de uma violação a direito personalíssimo, não se
qualificando senão como fonte de simples aborrecimento, não tendo
descrito o autor nenhuma situação excepcional capaz de ensejar o
recebimento da reclamada indenização.
Ressalte-se que a circunstância de ter seu trabalho
paralisado, com a expulsão do local da obra, embora traga aborrecimento e
desconforto ao lesado, não configura, por si só, dano moral indenizável,
que pressupõe demonstração de relevante lesão aos direitos relacionados à
personalidade, tais como à honra ou intimidade do contratante prejudicado,
o que, na hipótese, claramente não se evidenciou.
Nesse sentido o posicionamento do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, como se observa no seguinte precedente: É certo que o mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
Lembro, aqui, a lição de Sérgio Cavalieri Filho, em
seu "Programa de Responsabilidade Civil" (Malheiros Editores Ltda.,
1996, p. 76), citando Antunes Varela, pela qual "a gravidade do dano há
de medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em
linha de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores
subjetivos
(de
uma
sensibilidade
particularmente
embotada
ou
especialmente requintada)", e "o dano deve ser de tal modo grave que
justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”.
Por isso é que, "nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente ao comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.
Apoiado nessas premissas, tenho que o desgaste que a
recorrida alega ter sofrido em virtude de interrupção frequente e
deficiência do serviço de telefonia no Município de Alto Parnaíba-MA está
mais próximo do mero aborrecimento do que propriamente de gravame à
sua honra.
Apesar da obrigação da recorrente de prestar o
serviço
com
continuidade,
sem
paralisações
injustificadas,
o
aborrecimento pelo não funcionamento do telefone não induz,
automaticamente, a configuração de ofensa moral. (REsp 599.538/MA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
04.03.2004, DJ 06.09.2004).
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30624
Apelação Cível no 1003801-75.2019.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Antonio Franco Junior
Apelado: Eduardo Constantino Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas
conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso de apelação do autor,
para dar-lhe provimento, reformando a r. Sentença.
O I. Relator entendeu não haver provas de ato ilícito e, ainda que
existissem provas, a situação não configuraria dano moral.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
A ação envolve mais um típico caso de entrevero entre síndico e
terceirizados contratados por condôminos. É cada vez mais frequente esse tipo de
conflito, onde o síndico, a seu bel-prazer, expulsa obreiros, usualmente com
certa truculência no trato com o funcionário terceirizado. O quadro fático não é
diferente, estando devidamente provada a responsabilidade civil.
O quadro probatório indica com certa segurança que o réu, síndico
do condomínio residencial em questão, age costumeiramente com requintes de
arbitrariedade. A ata de reunião de 5.4.2019, onde se reuniram os membros do
conselho, o subsíndico e o condômino dono da obra, demonstra o clima de
animosidade que impera no local, tanto que os presentes na reunião se viram
forçados a lançar uma nota de desagravo contra as posturas do síndico, que vem
recebendo reclamações de outros moradores (fls. 18/20). A autenticidade do
documento não é impugnada pelo réu, evidenciando que as informações ali
contidas são verdadeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outra prova que reforça a imagem autoritária do síndico é o
registro de atendimento da guarda civil municipal (fls. 10/17). Nesse
documento, relatado pela autoridade local, algumas passagens chamam a atenção.
Primeiro, a arrogância com a qual tratou o assunto, dizendo que era funcionário
da prefeitura e que, portanto, a obra não teria a autorização para seguimento (fls.
13). Seguindo, o guarda civil relatou que o síndico réu, por ser engenheiro, quis
coagir até mesmo a autoridade local, indagando se esta queria saber mais que ele
a respeito de obras (fls. 15). No fim, o agente encerrou a tentativa de compor a
situação, pontuando que o réu estava muito irritado.
O questionamento que fica depois dessas provas é o seguinte: se o
síndico é iracundo e descomposto com guarda civil e condôminos, qual será o
tratamento dado a empreiteiros, profissionais cuja imagem nem sempre é das
mais valorizadas pela sociedade.
E isso ficou relatado na inicial do autor. O autor, contratado para
prestar obras ao condômino da casa n. 52, narrou a tragédia, com humilhações,
exposição ao ridículo de seus funcionários, e, pior, a proibição de ingressar
novamente com veículo adequado para retirar o material da obra. Resultado:
o autor e seus colegas foram impingidos a carregar todo o material no lombo,
remontando aos primórdios da civilização (fls. 3).
Importante mencionar que nada disso foi impugnado a contento
pelo réu. A linha defensiva se preocupa mais em justificar o embargo da obra
do que em desconstruir o horror narrado pelo autor.
Por isso, é seguro admitir que o réu praticou ato ilícito, agindo
como verdadeiro malfeitor. Se a obra, de fato, é irregular, isso é um problema
entre condômino e condomínio (lembrando que o síndico não é mais que um
mero representante do condomínio). Incabível, contudo, empregar meios
vexatórios para impedir que o autor executasse o trabalho para o qual foi
contratado. O mínimo é agir com humanidade e urbanidade, características
que não podem ser atribuídas àquele que obriga o pedreiro a carregar
materiais de construção no lombo, quando havia veículo à disposição para
auxiliá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verificado o ato ilícito, tenho que o dano moral está bem retratado.
O tratamento aviltante, degradante, humilhante e arbitrário dado ao autor pelo réu
causa muito mais que mero dissabor. Vai além, atingindo o âmago da pessoa, que
se sente diminuída em sua própria condição de ser humano. Não há como deixar
de reconhecer, nesse caso, uma grave violação à dignidade da pessoa humana,
afronta que enseja incontestavelmente indenização por danos morais.
O valor deve ser o máximo requerido pelo autor (seria mais, se não
fossem os limites da demanda), quatro mil reais, com correção monetária desde
a publicação do v. Acórdão (S. 362 do C. STJ) e com juros moratórios desde
1.4.2019, data inicial do ato ilícito (S. 54 do C. STJ).
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
autor, reformando a r. Sentença para julgar a ação PROCEDENTE, condenando
o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixada em quatro mil
reais, com correção monetária desde a publicação do v. Acórdão e com juros
moratórios desde 1.4.2019. Inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em dois mil reais (CPC, art. 85, § 8o).
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
139CD1F5
7
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
139CD542
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003801-75.2019.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.